Tribunal: TJMT
Processo: 0010549-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010549-41.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CEZAR DE AMORIM - CPF: 535.692.611-15 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO À DANO MORAL. DÉBITOS. LIMITES DA COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação, limitando a compensação de valores ao débito devido pelo autor à época do ajuizamento da ação, conforme os limites da sentença exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe contradição no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, o que não se evidencia no julgado embargado.

A decisão exequenda, confirmada por acórdão anterior, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a reativação do plano de saúde, condicionada à regularização da pendência financeira, com autorização expressa do autor para compensação entre o valor do débito e a verba indenizatória.

O débito reconhecido como existente na época da propositura da ação dizia respeito exclusivamente ao período que ensejou o cancelamento do plano de saúde, não abrangendo valores referentes a períodos posteriores ao ajuizamento da ação.

A rejeição da compensação de valores não discutidos nos autos decorre da necessidade de observância estrita aos limites do título judicial, sob pena de afronta à coisa julgada, não configurando contradição no acórdão.

Eventual débito não discutido nos autos poderá ser objeto de cobrança extrajudicial ou judicial pela embargante.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação “
para determinar a nova realização dos cálculos da execução, com limitação da compensação dos valores ao débito devido pelo autor à época do ajuizamento da ação, observando-se, assim, os limites da sentença exequenda
”.

Em suas razões, a embargante sustenta que, apesar de o acórdão ter reconhecido os valores devidos pelo autor como “supostamente devidos”, os próprios autos demonstram que a dívida é confessada e incontroversa, tendo havido reativação do plano de saúde e utilização dos serviços por parte do autor e de sua dependente, conforme demonstrado nos documentos dos autos.

Afirma, ainda, que a negativa de compensação afronta o art. 368 do Código Civil, além de representar violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Sustenta, por fim, que o vício deve ser sanado, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de compensação entre os créditos da condenação por danos morais e os débitos do autor decorrentes da utilização do plano de saúde.

Contrarrazões apresentadas no ID 296109864.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A contradição que autoriza os declaratórios é

aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto
, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,

situação não evidenciada no julgado embargado.

No caso concreto, o acórdão recorrido foi claro ao delimitar que a compensação autorizada pela sentença restringe-se ao valor do débito indicado na petição inicial, correspondente às mensalidades inadimplidas entre julho de 2013 e junho de 2014, no montante de R$ 4.214,47, conforme consta.

Confira:

“(...) A sentença de mérito proferida em 26/01/2018, posteriormente confirmada por acórdão julgado em 27/11/2018 pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 15 salários mínimos; (b) determinar a reativação do plano de saúde, nos mesmos moldes contratuais e com aproveitamento de carências, condicionada à regularização da pendência financeira junto à ré, com autorização expressa para compensação entre o valor do débito e a verba indenizatória fixada; e (c) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Na ocasião, a reativação do plano de saúde estava expressamente condicionada à concordância do autor.(...)

Durante a fase de cumprimento de sentença, a UNIMED apresentou impugnação alegando excesso de execução, oportunidade em que incluiu em seus cálculos valores de mensalidades supostamente devidas no período de 05/11/2014 a 04/12/2021.

Ocorre que, conforme se extrai da petição inicial e da própria contestação da apelada (ID 261934255 – p. 19), o débito reconhecido como existente na época da propositura da ação dizia respeito exclusivamente ao intervalo de 07/2013 a 06/2014, ou seja, o valor de R$ 4.214,47 que ensejou o cancelamento do plano de saúde e que serviu de base para os pedidos formulados pelo autor.

Logo,
é indevida a inclusão, nos cálculos de compensação, de valores referentes a períodos posteriores à suspensão do plano de saúde, pois tais quantias não foram objeto da lide nem tampouco da condenação imposta na sentença
.

Ressalte-se, ademais, que o juízo a quo, ao autorizar a compensação, o fez com base na dívida que motivou a suspensão contratual, ou seja, nos débitos originários do período indicado pelo próprio autor na petição inicial, circunstância devidamente comprovada pela planilha realizada pela ré (ID 261934254 – p. 1).”

A rejeição da compensação de valores referentes a períodos posteriores à suspensão do plano de saúde – que sequer foram objeto da condenação – decorre da necessidade de observância estrita aos limites do título judicial, sob pena de afronta à coisa julgada, e não representa qualquer contradição no acórdão. Ademais, eventual débito não discutido nos autos poderá ser objeto de cobrança extrajudicial ou judicial pela embargante.

Como visto, o julgado é claro e fundamentado, de modo que não há qualquer vício a ser sanado.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-LHES.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025